Tribunal: STF
Processo: RE 1221332
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ESTAGIÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279: AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.